Tribunal: TJSP
Processo: 1507076-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Consumação aperfeiçoada - Aplicação do privilégio - Possibilidade - Recurso parcialmente provido para reduzir a reprimenda imposta e aplicar apenas a pena de multa, em razão do privilégio, com o reconhecimento, de ofício,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Consumação aperfeiçoada - Aplicação do privilégio - Possibilidade - Recurso parcialmente provido para reduzir a reprimenda imposta e aplicar apenas a pena de multa, em razão do privilégio, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva.